Tribunal: TJMT
Processo: 0002150-71.2018.8.11.0088
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002150-71.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DOS SANTOS DA LUZ - CPF: 016.669.331-63 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS) (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO CONFLITO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE AGENCIA BANCÁRIA NA CIDADE DA AUTORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos há indícios de que a autora diligenciou em resolver o conflito previamente à distribuição da demanda, somada à circunstância de que n
ão há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial somente após o esgotamento da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA LÚCIA DOS SANTOS DA LUZ
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
e INSS
, que, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça - ID no 168172241.

Nas razões da apelação (ID no 168172244), sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença não merece prosperar, pois é pessoa idosa, com 74 anos de idade, e à margem de qualquer manifestação expressa de vontade, o INSS autorizou descontos relativos a empréstimo consignado advindo do BANCO PAN S/A, sem que tenha contratado e tampouco se beneficiado com a verba.

Assegura o equívoco da sentença pela qual o magistrado impõe
que uma pessoa idosa, analfabeta, pobre, com dívida não contratada e que está sendo descontada diretamente em seu benefício previdenciário tenha que procurar meios extrajudiciais de resolução do litígio antes de acionar a justiça, restringindo-lhe o direito fundamental de ação.

Defende que não contratou o consignado junto ao apelado, como já fora reconhecido em outra ação ajuizada na mesma Vara de Aripuanã em face do BANCO BMG S/A (0002147-19.2018.), cuja resolução se deu por acordo entre as partes com a cessação dos descontos e pagamento de indenização por danos morais à autora.

Assim, sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelos requeridos - ID no 168173656.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante
MARIA LÚCIA DOS SANTOS DA LUZ

ajuizou em 07/05/2018 a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor da instituição financeira/apelada,

alegando, em suma, que desde setembro/2017 fora surpreendida com 03 descontos em sua aposentadoria promovidos pelo BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO e BANCO BMG, de modo que, assegurando não ter contratado com as referidas instituições, ajuizou ações em face de cada uma delas, incluindo o INSS no polo passivo da demanda, pretendendo repetição do indébito e reparação por danos morais.

O feito teve regular processamento, sendo a liminar deferida para determinar aos requeridos (BANCO PAN e INSS) se abster de promover descontos no benefício da autora referente ao
empréstimo consignado no 317046078-0
(ID no 168172240). Após, houve a apresentação de contestação, sendo do INSS no ID no 168172240 p.39, e do BANCO PAN S/A no ID no 168172240 p.76, bem como impugnação pela autora no mesmo ID às fls.183.

Assim, devidamente instruído, o feito foi sentenciado para acolher a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo banco e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos moldes relatados.

Descontente com os termos da sentença, recorre a autora.

Pois bem
.

De antemão, entendo que razão assiste à apelante.

Isso porque, sem pretender adentrar no mérito quanto à legitimidade dos descontos realizados pelo apelado no benefício previdenciário da apelante, certo é que, à hipótese, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento prévio pelas vias administrativas, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
(g.n.)

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.
II - O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.
III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.
(TJMT – RAC No 1002863-38.2021.8.11.0051, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.
2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. ” (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022).
(TJMT – RAC No 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, de se concluir, à hipótese, pela desnecessidade de a consumidora buscar previamente a via administrativa para que lhe seja garantido o acesso à jurisdição.

Ademais, de se destacar que a autora afirma nas razões da apelação que não há agência do BANCO PAN na cidade de Aripuanã, tampouco nas redondezas, bem como nos autos há comprovação (ID no 168172240) de que registrou Boletim de Ocorrência em 29/11/2017 antes do ajuizamento da ação, para narrar acerca das contratações de consignado em seu benefício, supostamente realizadas por terceiro, e ainda, que procurou o SICREDI para obter mais informações, contudo, o banco se recusou a fornecer, e que teria sido orientada por uma funcionária do SICREDI a procurar a Secretaria de Ação Social.

Desta feita, deve ser anulada a sentença para regular processamento da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023